Tribunal: TJMT
Processo: 1009983-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO No 1009983-28.2020.8.11.0000 - CAPITAL
Vistos.
1. Trata-se de mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar, impetrado pelo Sindicato dos Profissionais da Área Instrumental do Governo de Mato Grosso contra ato praticado pelo Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consistente no restabelecimento da jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias no âmbito dos órgãos e entes vinculados ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, por meio do Decreto no 470, de 05 de maio de 2020, em detrimento da saúde dos servidores públicos estaduais.
Na petição inicial, o impetrante alega, em síntese, que a despeito da gravidade da pandemia de COVID que atinge todo o mundo e o Estado de Mato Grosso, “na data de 05.05.2020, o Impetrado publicou o Decreto no 470/2020, que traz em seu artigo 3o que fica restabelecida a jornada de trabalho de 08 horas diárias no âmbito dos órgãos e entes vinculados ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso”, desconsiderando os picos de contaminação que podem ainda ocorrer devido ao crescimento exponencial de contágio da doença.
Sustenta que tal medida de flexibilização do isolamento social, em meio à pandemia de COVID-19, contraria a Lei federal no 13.979/2020 e as recomendações técnicas do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, no sentido de que o melhor meio de prevenção é a higienização frequente das mãos e o isolamento, evitando-se, assim, aglomerações desnecessárias.
Salienta, neste contexto, que “os servidores públicos estaduais de Mato Grosso, possuem elevados riscos de contágio, vez que mantém atendimento ao público, possuem a necessidade de conferir documentos e ainda assinarem juntos duas e/ou quatro pessoas, manuseiam máquinas de uso coletivo como impressora, scanners, computadores, entre outros”.
Lembra que “os servidores do Poder Judiciário laborem por Teletrabalho, ou seja, em isolamento em suas residências. Situação em que deve ser posta em iguais condições aos servidores da Área Meio do Poder Executivo do Estado do Mato Grosso”.
Discorre, na sequência, sobre a dignidade da pessoa humana, a proteção da saúde, do trabalhador, da mulher e da família e afirma que, “Em sentido oposto, o Estado de Mato Grosso vem mantendo todos os servidores trabalhando nas repartições públicas, quais sejam, secretarias, gabinetes entre outros, tendo sido concedido o teletrabalho apenas para alguns servidores ou mediante a concessão de ofício de férias e licença prêmio, regulamentado por decreto (...)”, afrontando a legislação vigente, a legalidade e a moralidade administrativas, além de colocar em risco iminente a saúde dos servidores, sobremodo por haver informações extrajudiciais de que muitos já foram diagnosticados com COVID-19.
Afirma, nessa linha, que o Prefeito de Cuiabá decretou a suspensão de toda e qualquer atividade nas escolas públicas municipais e em creches, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) e demais programas escolares que impliquem aglomeração de crianças e adolescentes (Decreto no 7.846/2020), não sendo, portanto, “razoável manter os servidores nas repartições públicas quando seus filhos estão em casa, necessitando dos cuidados e proteção de seus genitores. Tendo em vista, que ao se dirigirem as repartições públicas haverá contato com diversas pessoas, e ao retornarem para suas residências, colocaram em risco os seus próprios filhos com a contaminação”.
Assevera que apesar de o Governador do Estado, por meio do Decreto no 407/2020, ter instituído o sistema de teletrabalho, este ficou restrito aos servidores que possuem os sintomas da COVID-19, em descompasso com as recomendações nacionais e internacionais de isolamento e quarentena, devendo a medida ser estendida “a todos os servidores do Estado de Mato Grosso que possuem filhos menores de 13 anos, como medida de preservação de sua saúde e de suas famílias contra a pandemia do COVID-19”.
Por fim, após discorrer sobre o aumento da produtividade no período de teletrabalho para algumas categorias de servidores, requer a concessão de medida liminar “PARA DETERMINAR QUE OS SERVIDORES DA ÁREA MEIO DO PODER EXECUTIVO CONTINUEM DISPENSADOS DE SEU TRABALHO E/OU PRESTANDO SERVIÇO NA MODALIDADE HOME OFFICE QUE POSSUEM FILHOS MENORES DE 13 (TREZE) ANOS DE IDADE, tendo em vista, as legislações que garante seu direito a saúde no meio ambiente de trabalho, e ainda, visando proteger as famílias e as crianças”. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, concedendo-se em definitivo a ordem mandamental.
Regularmente intimada (Id 42117459), a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso manifestou-se, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 12.016/2009, pelo indeferimento do pedido de liminar, ao fundamento, em resumo, de que o Decreto no 470/2020, que flexibilizou algumas regras de isolamento social e restabeleceu a jornada de oito horas de trabalho no âmbito do Poder Executivo, considerou a “reduzida taxa de disseminação da Covid-19 em âmbito Estadual e da baixa ocupação de Leitos de UTI”, bem como que “cabe ao Poder Público, frente aos dados concretos acerca da evolução do Vírus em seu território, adotar medidas restritivas de isolamento social ou flexibilizá-las, estabelecer regime de teletrabalho aos seus servidores ou restabelecer sua carga horária normal de serviço, não havendo que se falar em direito líquido e certo dos servidores público ao exercício de suas atribuições em regime de teletrabalho” (Id 42837451).
É o relato do essencial.
2. De acordo com o comando inserto no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama a presença simultânea dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida postulada, acaso não seja liminarmente deferida.
Dito isso, em que pesem os argumentos expendidos na petição inicial, não pude divisar, neste diminuto juízo de cognição, o relevante fundamento que permita conceder, imediatamente, a ordem mandamental vindicada no remédio heroico.
Com efeito, examinando os autos, verifica-se que o Governador do Estado de Mato Grosso editou o Decreto no 470, de 05 de maio de 2020, determinando, dentre outras medidas, o restabelecimento da jornada de trabalho dos servidores do Poder Executivo Estadual a partir de 11/5/2020. Posteriormente, este ato normativo foi revogado pelo Decreto no 477, de 07 de maio de 2020, mantendo-se, porém, a referida determinação, nos seguintes moldes, verbis:
“Art. 3o Fica restabelecida a jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias no âmbito dos órgãos e entes vinculados ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, ressalvadas as atividades sujeitas a regimes especiais de jornada regulamentadas em norma específica.
Parágrafo único. A fim de evitar aglomerações, os horários de entrada e saída poderão ser flexibilizados pela autoridade máxima de cada órgão ou entidade, desde que respeitada a jornada estabelecida no caput”.
Esta disposição normativa, ao menos nesta fase de cognição limitada, não parece contrariar as recomendações e legislações em vigor no que tange ao enfrentamento da pandemia de COVID-19, pois considerou a necessidade do serviço público e, sobretudo, a realidade específica do Estado de Mato Grosso frente à referida doença.
Com efeito, conforme se extrai da manifestação preliminar do impetrado e dos boletins diários divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, no âmbito estadual há taxa reduzida de disseminação do coronavírus e de ocupação de leitos clínicos e de UTIs públicas, o que, em princípio, autoriza o retorno gradual dos servidores públicos às suas atividades funcionais regulamentares.
Nesse sentido, de acordo com o recentíssimo Boletim Informativo no 77, de 24/5/2020, publicado no site www.mt.gov.br, o Estado de Mato Grosso dispõe, além da rede privada de saúde, de 265 leitos de UTI e 874 leitos clínicos no Sistema Único de Saúde – SUS, sendo a taxa de ocupação de 15,6%.
Ademais, o desempenho das funções pelos servidores públicos não incluídos no grupo de risco será paulatino e, nos termos do Decreto 477/2020, observará várias medidas de segurança e proteção à saúde do trabalhador, quais sejam, adoção de regime presencial de revezamento (trabalho em dias alternados por escala ou turnos); distanciamento mínimo de 1,5m de distância entre servidores entre si e usuários; uso obrigatório de máscara de proteção facial, ainda que artesanal, conforme Lei no 11.110/2020; e, por fim, priorização do atendimento do público externo por meio eletrônico ou telefônico e presencial por agendamento, dentre outras providências, tudo a fim de evitar a aglomeração de pessoas e o contágio.
Assim, a priori, não há falar-se em ato abusivo ou ilegal a autorizar a intervenção judicial, cuja atuação, como se sabe, limita-se à aferição da legalidade do ato administrativo, mas nunca o seu mérito.
Nesse ponto, registre-se que, de acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 6.341, as autoridades estaduais e municipais possuem competência concorrente para estabelecer as medidas de enfrentamento ao Coronavírus, abrangendo providências restritivas ou de flexibilização, como ocorre no caso quanto ao regime de teletrabalho e retorno ao trabalho.
Destarte, não se pode afastar da administração estadual o exercício de tal competência e, mais, a realização de juízo discricionário de conveniência e oportunidade de organização dos serviços públicos, sobremodo quando fundamentada em critérios objetivos e na situação específica do Estado de Mato Grosso, que é distinta dos demais entes da Federação.
Em pedido de suspensão de liminar sobre tema semelhante, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, assim decidiu, verbis:
“Na espécie, cabível a suspensão, tendo em vista que a decisão judicial, ao impedir a abertura dos estabelecimentos da rede pública municipal de ensino, afasta da administração municipal seu legítimo juízo discricionário de conveniência e oportunidade de organização dos serviços públicos tecnicamente adequados.
Está suficientemente configurada a lesão à ordem pública, assim entendida como ordem administrativa geral, equivalente à execução dos serviços públicos e o devido exercício das funções da Administração pelas autoridades constituídas (cf., STA-AgRg 112, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 27.02.08; Pet-AgRg-AgRg 1.890, Rel. Min. Marco Aurélio, red. ac. Min. Carlos Velloso, j. 01.08.02; SS-AgRg 846, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 29.05.96; e SS-AgRg 284, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 11.03.91).
Conforme ponderei alhures, como regra geral, a decisão judicial não pode substituir o critério de conveniência e oportunidade da Administração, mormente em tempos de crise e calamidade, porque o Poder Judiciário não dispõe de elementos técnicos suficientes para a tomada de decisão equilibrada e harmônica.
A determinação para que alguns servidores e gestores compareçam às unidades escolares, em período determinado, para realização de atividades específicas, envolve elementos ligados ao mérito do ato administrativo que não pode ser objeto de análise pelo Poder Judiciário, cujo cerne se debruça sobre aspectos formais de validade e eficácia. A providência tomada pelo juízo singular acaba por invadir o próprio poder de polícia da Administração, excepcional e discricionário, capaz de restringir coativamente a atividade individual na proteção da segurança coletiva e da boa ordem da coisa pública.
Se não pode invalidar, pelo mérito, ato administrativo, é também vedado ao Poder Judiciário proferir decisão que substitua o mérito do ato da Administração, que deve se pautar em critérios técnicos”. (TJSP – Suspensão de Liminar e de Sentença 2085717-48.2020.8.26.0000; Relator: Pinheiro Franco; Órgão Julgador: Presidência; Foro de Poá - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/05/2020; Data de Registro: 05/05/2020)
E nem se diga que a medida questionada no mandamus configura afronta à dignidade da pessoa humana e às normas de proteção à saúde, ao trabalhador e à família, sobremodo por estarem suspensas as aulas e outros programas educativos no âmbito municipal. Além de resultar de competência reconhecida por lei à Administração Pública, configura, também, aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular, o qual, nesta fase de cognição limitada, deve preponderar no caso concreto diante da situação de anormalidade que o país enfrenta e que impõe dificuldades aos trabalhadores em geral, tanto aqueles que laboram pelo sistema do teletrabalho como aqueles que precisam prestar seus serviços presencialmente.
Assim, não se avista, nesta cognição limitada, a presença do requisito relativo à relevância/plausibilidade do direito invocado pelo impetrante (fumus boni iuris), não sendo possível acolher-se a sua pretensão liminar.
Destarte, alicerçado nos fundamentos acima alinhavados e sem prejuízo de reexame da matéria em caso de superveniência de fato novo juridicamente relevante, INDEFIRO a liminar postulada pelo Sindicato dos Profissionais da Área Instrumental do Governo de Mato Grosso.
3. Notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste, no prazo legal, as informações que julgar necessárias.
4. Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada na presente causa, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, II, Lei 12.016/2009).
5. Após, sendo ou não prestados os informes, colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
6. Cumpra-se, anotando-se o necessário.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora